Tribunal: STF
Processo: HC 245394
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de homicídio simples tentado. Regime prisional. Writ sucedâneo de revisão criminal. Regime de cumprimento de pena. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Felipe Sileudo Rangel Magalhaes Lima contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 919.185/SP (evento 1).



    O Paciente foi condenado à pena definitiva de 4 anos reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de homicídio simples tentado ( art. 121, caput, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal) (evento 8, fl. 47-54).



    No presente writ, a Defesa sustenta ausência de fundamentação idônea para fixação do regime prisional mais gravoso. Ressalta a existência de circunstâncias favoráveis ao paciente, como primariedade e bons antecedentes. Salienta a condição de saúde do paciente. Requer a fixação de regime prisional aberto.



    É o relatório. Decido.



    O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 9, fls. 143-150):



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. SEMIABERTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. ART. 33, §§ 2º E 3º, DO CP. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. Não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos 



    2. A concessão de ofício da ordem, nos termos dos arts. 647-A e 654, § 2º, do Código de Processo Penal, depende da existência de flagrante ilegalidade, o que não verifica-se na espécie. 



    3. No caso dos autos a pena definitiva foi fixada em 4 (quatro) anos de reclusão, no entanto, embora a pena aplicada se situe, em tese permita a fixação do regime aberto, é cabível a imposição de regime mais gravoso, ante a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, mostrando-se viável a fixação do modo semiaberto, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP. Precedentes. 



    4. Agravo regimental não provido. ”



    Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça, em análise do writ, destacou a impossibilidade de utilização do habeas corpus como substituto de revisão criminal:



     “Conforme consignei na decisão recorrida, a Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio ou a revisão criminal, situação que impede o conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal.”



    Desse modo, o ato dito coator não diverge da jurisprudência desta Corte no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    No tocante ao regime prisional, anoto que a fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e a eventual reincidência do apenado, conforme remissão do artigo 33, § 2º e § 3º, do mesmo diploma legal.



    Quanto à fixação do regime mais brando, o Superior Tribunal de Justiça manteve o regime inicial semiaberto, à consideração de que, “no caso dos autos a pena definitiva foi fixada em 4 (quatro) anos de reclusão, no entanto, embora a pena aplicada se situe, em tese permita a fixação do regime aberto, é cabível a imposição de regime mais gravoso, ante a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, mostrando-se viável a fixação do modo semiaberto, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP”.



    Desse modo, o acórdão recorrido encontra respaldo na jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “Não há ilegalidade na fixação de regime mais gravoso com lastro em circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme inteligência dos arts. 33 e 59, ambos do Código Penal.” (HC 235.928 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 05.3.2024); “A existência de circunstância judicial desfavorável, que, inclusive, motivou a exasperação da pena-base, justifica a imposição de regime prisional mais gravoso, nos termos do § 2º do art. 33 do Código Penal” (HC 236.143-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 26.02.2024); “A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis permite seja fixado regime inicial mais rígido que o previsto para o cumprimento da pena, com fundamento nos dados específicos do caso, na forma da legislação vigente e da jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal” (HC 235.007-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.02.2024); “Uma única circunstância judicial desfavorável é motivo apto a autorizar a adoção de regime mais gravoso que o previsto a partir da quantidade de pena fixada” (HC 232.612-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 20.02.2024).



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente